Tribunal: TJDFT
Processo: 0743775-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis existentes na residência do devedor, no contexto de cumprimento de sentença. O agravante alegou impenhorabilidade dos bens, com base no art. 833, II, do CPC, e ofereceu semoventes como substituição à penhora. O magistrado de origem indeferiu a substituição, mantendo a ordem de penhora e avaliação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens móveis situados na residência do devedor são impenhoráveis ou se podem ser penhorados em conformidade com as exceções previstas no art. 833, II, do CPC; e (ii) estabelecer se a substituição da penhora pelos semoventes oferecidos pelo agravante atende ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução realiza-se no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, e o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, salvo exceções legais (art. 789 do CPC).
4. O art. 833, II, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo se forem de elevado valor ou ultrapassarem as necessidades comuns de um médio padrão de vida. Essa impenhorabilidade não é absoluta e deve ser aferida por exame in loco, realizado por oficial de justiça, conforme jurisprudência consolidada.
5. A mera alegação de impenhorabilidade não basta para afastar a constrição, sob pena de inviabilizar a satisfação do crédito do exequente, sendo necessária a avaliação presencial para identificar bens penhoráveis.
6. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para frustrar o direito do credor de perseguir seu crédito, sobretudo quando o devedor não comprova que a substituição da penhora, mediante oferta de semoventes localizados em outro estado, é eficaz e menos onerosa para ambas as partes.
7. O agravante, na condição de produtor rural, poderia alienar diretamente os semoventes oferecidos para saldar o débito, evitando custos adicionais ao exequente e ao Poder Judiciário. A penhora e alienação de bens móveis na residência do devedor, situados no mesmo local da execução, mostram-se menos onerosas e mais adequadas à satisfação do crédito.
8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência que reconhece a possibilidade de penhora de bens móveis mediante análise in loco e que mitiga a aplicação do princípio da menor onerosidade quando há inviabilidade ou custos excessivos na forma alternativa de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor (art. 833, II, do CPC) não é absoluta, admitindo-se a penhora daqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades de um médio padrão de vida, mediante avaliação in loco.
2. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deve ser ponderado com a efetividade da execução e o interesse do credor, cabendo ao devedor comprovar que a forma alternativa de execução é menos gravosa e igualmente eficaz.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 789, 805 e 833, II.

Jurisprudência relevante citada:
1. Acórdão 1708031, 07054406120238070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 5/6/2023.
2. Acórdão 1745490, 07213278520238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/9/2023.
3. Acórdão 1769063, 07325442820238070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 19/10/2023.
4. Acórdão 1931648, 0727143-14.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 25/10/2024.